Tribunal: TJMT
Processo: 1030584-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030584-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), LINCOLN GLEIDSON CARDOSO MELO - CPF: 083.621.951-18 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), VICTOR STUART FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 075.612.944-33 (ADVOGADO), VICTOR STUART FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 075.612.944-33 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. quantidade significativa de maconha. Circunstâncias da apreensão da substância entorpecente. Garantia da Ordem Pública. Fundamentação idônea. Substituição por medidas cautelares. Insuficiência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33)
, visando a outorga da liberdade provisória ou, subsidiariamente, medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência dos pressupostos da custódia cautelar; 2) condições pessoais favoráveis; 3) aplicação de medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

A significativa quantidade de maconha [21,272kg],

o valor estimado da droga no mercado ilícito [aproximadamente R$ 63.000,00] e as circunstâncias do ato criminoso [aparente vinculação com organização criminosa] justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Os
predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

As medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes quando há indicativos de
“prévia organização e planejamento”
na distribuição de substância entorpecente, sobretudo se o paciente foi preso em Comarca diversa do seu domicílio, trazendo consigo, em via pública e no período noturno, aproximadamente 21kg (vinte e um quilos) de maconha, cuja propriedade atribuiu à facção criminosa “Comando Vermelho”.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 315, 319, 325, 330, 336; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020;
STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC nº 760.266/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -29.3.2023;
STJ, AgRg no RHC n. 166.689/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 815.936/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.5.2023, p. 5.6.2023;
TJMT, Enunciados Criminais

25 e 43;
TJMT,
HC 1027724-42.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 6.11.2024, p. 9.11.2024;

HC 1000016-85.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 19.2.2022; TJMT, HC 8490/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.2.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030584-16.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA E OUTRO

PACIENTE(S):

LINCOLN GLEIDSON CARDOSO MELO

RELATÓRIO

Habeas corpus

impetrado em favor de LINCOLN GLEIDSON CARDOSO MELO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE nº 1003610-80.2024.8.11.0051), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 248589183).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
primário, sem antecedentes criminais e com endereço certo
”; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com aplicação das cautelares diversas da prisão (ID 248589167), juntados documentos (ID 248589179; ID 248589183).

O pedido liminar foi indeferido (ID 249252666).

O Juízo singular prestou informações (ID 252138190).

A i. 13ª Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus com pedido liminar. Crime de tráfico de drogas. Irresignação da defesa. Confissão informal do suspeito aos agentes Policiais Militares. Violação do Direito ao Silêncio. Não demonstração. Nulidade relativa. Ausência de comprovação do prejuízo pela defesa. Segregação cautelar do paciente corroborada por outros elementos de prova. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 253856159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 3.10.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...]No caso em tela, a suposta infração praticada pelo Indiciado, de
tráfico de drogas
, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A
materialidade
do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, fotografias de ID. Num. 171250645, 171250646 e 171250647 e laudo pericial n.º 512.3.10.9871.2024.204716-A01, indicando que as substâncias entorpecentes apreendidas com o autuado correspondem à
maconha
, bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, que não afastam o envolvimento do Indiciado no delito em questão. Ao que consta, em cognição sumária e provisória,
indícios da autoria
encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. No caso telado, segundo consta dos autos, em suma, verifica-se que o Policial Militar FLAVIO MARQUES DA SILVA, em seu depoimento, informou que o agente estava transitando em via pública com uma mala e mochila na mão, sendo que, ao ver a viatura, tentou esconder-se atrás de um veículo, motivo pelo qual foi abordado e localizada a droga apreendida.

[...] Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se trata, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à
ordem pública
, devendo ser decretada a sua custódia para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes.

As circunstâncias do caso concreto apontam uma possível
habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas
. Isso porque, em primeiro, ressalta-se que se trata de
quantidade da droga
é expressiva (STJ, AgRg no HC nº 764911 - SP (2022/0259637-8). Relator: Ministro Jesuíno Rissato. 6ª Turma. DJe 10.03.2023), bem como é de alta nocividade. A propósito, considerando a grande quantidade da droga apreendida, qual seja, 26 (vinte e seis) porções de maconha, pesando, ao total, aproximadamente, 21,272 kg, constituem sérios indícios de que o flagrado estaria fazendo do tráfico seu meio de vida, especialmente diante do fato de estar desempregado, a revelar receio concreto de reiteração delitiva. Sobre o assunto, necessário destacar o ENUNCIADO 25 da TCCR do TJMT: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

[...] Além disso, em que pese o custodiado ser primário, os policiais militares afirmaram que, ao ser questionado sobre a origem dos entorpecentes, ele teria o relatado que integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e estava fazendo a distribuição das drogas na região. [...]

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do Indiciado
LINCOLN GLEIDSON CARDOSO MELO, também conhecido como “LC”
, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP.
” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 248589183)

Em 16.10.2024, o órgão do Ministério Público denunciou LINCOLN GLEIDSON CARDOSO MELO por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1003610-80.2024.8.11.0051).

Em 8.11.2024, a Defesa apresentou resposta preliminar (PJE nº 1003610-80.2024.8.11.0051).

Em 18.11.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e designou audiência instrutória para 25.1.2025 (PJE nº 1003610-80.2024.8.11.0051).

Pois bem.

A
prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, pesando 21,272kg (vinte e um quilos e duzentos e setenta e dois centigramas), armazenados em uma mochila/mala trazida pelo paciente, em via pública do bairro Salvador Costa Marques, em Campo Verde.

Segundo narrativa do policial militar
Flavio Marques da Silva
, responsável pela prisão em flagrante, a droga pertenceria a facção denominada “Comando Vermelho” e seriam distribuídas na Comarca de Campo Verde, conforme confissão informal, referenciada pelo Juízo singular no ato constritivo.

Atente-se que a maconha apreendida [21kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa significativa quantidade de maconha apreendida e o seu valor comercial justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC nº 760.266/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -29.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - mais de 4,5kg de maconha, bem como na presença de indícios de envolvimento [...] com a organização criminosa Comando Vermelho.”
(HC 1027724-42.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 6.11.2024, p. 9.11.2024)

Logo o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente tem endereço certo na Comarca de Cuiabá e foi preso em flagrante na Comarca de Campo Verde, com 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, cuja propriedade atribuiu à facção criminosa “Comando Vermelho”, a denotar, em juízo de aparência, que não teria sido contratado somente como “mula” do tráfico.

Destaca-se, ainda, que o paciente não foi surpreendido no interior de transporte coletivo e/ou automóvel particular, mas em via pública urbana de município diverso do seu domicílio, no período noturno [entre 23hs e 00hs], de modo que as medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes diante da conduta voluntária que pode indicar
“prévia organização e planejamento”
na distribuição de substância entorpecente (STJ, AgRg no RHC n. 166.689/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.10.2022).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela grande quantidade da droga apreendida [18,060kg de maconha], evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância em larga escala. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” [Enunciado Orientativo n. 25]. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso].”
(HC 1000016-85.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 19.2.2022)

Enfim, a proximidade da audiência de instrução e julgamento – 25.1.2025 – recomenda a custódia preventiva para preservar a instrução probatória (TJMT, HC 8490/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.2.2017),
“oportunidade em que o Juízo de origem poderá [...] com maior profundidade [...] reavaliar a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente”
(STJ, AgRg no HC n. 815.936/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.5.2023, p. 5.6.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024